Tribunal: TJES
Processo: 5011807-30.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011807-30.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: FLAVIA FERNANDES DOS SANTOS SOUSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação da parte ré, FLAVIA FERNANDES DOS SANTOS SOUSA. A
autora alegou ter tentado promover a citação e sustentou ser necessária intimação prévia antes da extinção, requerendo a cassação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por ausência de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação justifica a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. A intimação pessoal do autor não é exigida nessa hipótese, sendo aplicável apenas nos casos de abandono da causa, conforme entendimento do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de citação configura hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. A extinção do processo por ausência de citação independe de intimação pessoal da parte autora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011807-30.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A
APELADO: FLAVIA FERNANDES DOS SANTOS SOUSA

VOTO

A ausência de citação é causa de extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ademais, para a sua verificação, revela-se desnecessária a intimação pessoal da parte requerente, por força do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício e o colendo STJ:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão movida contra Fred Silva Ferraz, em razão da ausência de citação do requerido, conforme disposto no art. 485, IV, do Código de Processo Civil . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Magistrado a quo deveria ter concedido prazo adicional para novas tentativas de citação, antes de extinguir o processo, conforme alegado pelo apelante; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal do autor antes da extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR
O processo é extinto sem resolução de mérito quando não se realiza a citação do réu, conforme o disposto no art . 485, IV, do CPC, visto que a citação é pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido do processo.
As diversas tentativas infrutíferas de citação do requerido, inclusive por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud, Siel e Renajud, justificam a extinção do processo, sem que se configure cerceamento de defesa. Não há previsão legal que exija a intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por falta de citação, sendo inaplicável a Súmula 240 do STJ, pois o réu não foi integrado à relação processual. A tese de que a citação do réu deveria ocorrer após a execução da liminar é infundada, visto que o Decreto-Lei nº 911/69 não estabelece tal condição . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de citação do réu, após diversas tentativas infrutíferas, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sem que haja necessidade de intimação pessoal do autor ou de prazo adicional para novas tentativas de citação . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n . 1.361.546/SC, Rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07/05/2019, DJe 22/05/2019; TJES, Apelação n. 12130127470, Rel. Des . Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 18/04/2017, DJe 26/04/2017. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003765220238080047, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

[...] Não há razões para reformar a sentença apelada, já que a ausência de citação enseja a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV do CPC/15, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170084714, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

Assim, considerando que a instituição de crédito foi regularmente intimada (Id 15168027) para apresentar endereço válido para citação da parte requerida, deixando transcorrer o prazo fixado sem qualquer manifestação, está adequada a sentença que, na forma do art.
485
,
IV
, do
CPC
, extinguiu a ação.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do recurso e ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)